Tribunal: TJMT
Processo: 1022387-09.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022387-09.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), SOLANGE DOS SANTOS PLACIDO - CPF: 054.212.721-09 (PACIENTE), COMARCA DE TABAPORA (IMPETRADO), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), EDNALDO ARAÚJO DE ANDRADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE [LEGÍTIMA DEFESA] INVIÁVEL PELA VIA ESTREITA DE COGNIÇÃO DO
WRIT
– PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA QUANDO PRESENTES SEUS PRESSUPOSTOS E CONSTATADA SUA IMPRESCINDIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

A tese de que a paciente teria agido acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa não comporta apreciação por meio do
writ
, por demandar o revolvimento do arcabouço fático-probatório; não sendo possível, por meio tão somente da prova carreada aos autos, seu reconhecimento e a consequente desconstituição dos fundamentos do ergástulo, nos termos pretendidos pelo impetrante, devendo a arguição ser deduzida perante o d. juízo natural da causa.

3.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade social da agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ela imputada, uma vez que fora acusada de atentar contra a vida da vítima em razão de mero desentendimento prévio, vindo a lhe desferir um golpe de faca na região do abdômen e, posteriormente, a persegui-la na posse de um caco de vidro, no ensejo do que fora detida por populares, que impediram fosse a vítima mortalmente alcançada e providenciaram para que se submetesse a cuidados médicos, os quais garantiram a sobrevivência do ofendido. Precedentes.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1022387-09.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TABAPORÃ

IMPETRANTE: DR. ASTOR BESKOW

PACIENTE:

SOLANGE DOS SANTOS PLÁCIDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
da paciente nos autos do APFD n. 1000508-52.2023.8.11.0094 (PJe), em razão da prática, em tese, da infração tipificada no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Dessume-se dos autos que, em
19/09/2023
, a paciente foi presa em flagrante delito por supostamente incorrer na prática da infração supramencionada, tendo sido o claustro, posteriormente,
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, sustenta o d. causídico ter a paciente agido tão somente após
injusta agressão
praticada pela suposta vítima, que teria atentado contra sua dignidade sexual; ou seja, argumenta ter a vítima agido sob o escudo da excludente de ilicitude da
legítima defesa
, inexistindo,
in casu
, qualquer dos
pressupostos autorizadores
da segregação cautelar, mormente em face de suas
condições pessoais favoráveis
, ensejo em que o impetrante sublinha que se trata de mãe responsável pelo cuidado de duas crianças.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti
concedida liberdade à paciente
, até ulterior decisão. No
mérito
, vindica-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 183109190 ao ID 183109194.

Indeferida
a medida liminar (ID 183182156), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 183881689.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
, arguindo, nesse desiderato, a impossibilidade de apreciação do
writ
quanto à tese de
legítima defesa
, por se tratar de matéria ínsita ao mérito da Ação Penal originária (ID 186921180).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
SOLANGE DOS SANTOS PLÁCIDO
foi presa em flagrante delito no dia
20/08/2023
, em razão da prática, em tese, do delito de
tentativa de homicídio
,
tendo como vítima
Ednaldo Araújo de Andrade
.

Por clareza, consigno que, em
05/09/2023
, o
parquet
ofertou
denúncia

em face da paciente, dando-a como incursa no delito de
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,

vindo a exordial acusatória a ser
recebida
pelo d. juízo
a quo
na mesma data, de sorte a deflagrar a Ação Penal n.
1000516-29.2023.8.11.0094.

Colhe-se da denúncia que, em
19/08/2023
, por volta das 22h50, em residência particular situada em Nova Fronteira, distrito de Tabaporã/MT, a paciente, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, agindo com inequívoco ânimo homicida, na posse de arma branca [faca],
tentou matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
Ednaldo Araújo de Andrade
, não tendo o delito se consumado apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas circunstâncias de local e tempo acima descritas, a vítima e a acusada iniciaram uma discussão acerca da estadia de
Ednaldo
na residência da paciente, vindo
SOLANGE
, tomada por
animus necandi
, a surpreender
Ednaldo
com um golpe de faca, atingindo-o na região do abdômen.

O ofendido, todavia, logrou êxito em escapar da residência, correndo em direção a via pública e caindo em frente ao local dos fatos, com
SOLANGE
o perseguindo, munida agora de um pedaço de vidro, tendo sido impedida de alcançar
Ednaldo
apenas em razão da interferência de terceiros, que a contiveram e acionaram a Polícia Militar.

Com a prestação de pronto atendimento médico, o ofendido foi socorrido a tempo e resistiu aos ferimentos, razão pela qual o delito não se consumou.

Após a prisão em flagrante da acusada, em sede de audiência de custódia o claustro pré-cautelar foi homologado e
convertido em prisão preventiva
. Apresentado pedido de
revogação da prisão preventiva
por parte da i. Defesa da paciente, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pleito, por entender pela manutenção dos requisitos que inicialmente haviam ensejado a imposição da medida segregatícia.

Nesse contexto, o d. causídico sustenta, consoante já relatado, que
SOLANGE
agiu sob o manto da
legítima defesa
, tendo buscado tão somente
se defender
de injusta agressão provocada pela suposta vítima, ao que acrescenta a tese de
inexistência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar
, mormente em face dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela beneficiária nesta ordem.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tentativa de homicídio qualificado
], é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, ainda que o d. causídico
sustente a
presença da excludente de ilicitude da legítima defesa
, aduzindo
ter a paciente,
in verbis
,
“
tentado matar a vítima, pelo fato de um ato anteriormente praticado pelo mesmo após justa provocação da vítima, a mesma está trocando de roupa após tomar um banho e quando foi portunado pela vítima a manter relação sexual, o que levou a mesma a se descontrolar após injusta provocação
”

(ID
183109187 - Pág. 2); deve-se consignar, em contraponto, que a apreciação de tal argumento
demanda a análise do acervo fático-probatório
,
não sendo possível reconhecer
, de plano e tão somente a partir da prova pré-constituída
, a suscitada

excludente de ilicitude
; mesmo porque, à toda evidência, a matéria se imiscui no próprio
mérito da Ação Penal
, devendo ser resguardada, portanto, à apreciação do d. juízo natural da causa.

Ainda que assim não o fosse,

deve-se registrar que, ao ser interrogada perante a d. autoridade policial,
SOLANGE
nada relatou acerca da aventada injusta provocação da vítima
.

A análise de seu interrogatório revela que, na Delegacia, a paciente alegou que havia cedido a sua casa à vítima por determinado período de tempo, após o qual, todavia,
Ednaldo
não deixou o imóvel, razão pela qual, “
enfurecida de raiva, durante a discussão em que mandava Ednaldo ir embora, se apossou de uma faca de tamanho médio e afirma ter desferido apenas um golpe na barriga dele, quando então foi interrompida por terceiros, que lhe tiraram de perto dele
. Que Ednaldo correu e ficou no chão, ainda próximo do local. Que
relata ter quebrado um prato, pegado um pedaço de vidro e ido na direção de Ednaldo para tentar terminar de matar ele, todavia, novamente, foi impedida por terceiros
” (ID 183109190 - Págs. 22-23). — Destaquei.

Trata-se de narrativa consentânea com o relatado no B.O. n. 2023.234494, no qual os agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante da acusada narraram ter
SOLANGE
lhes dito que, após não ter a vítima atendido o seu pedido para que deixasse o imóvel,
ameaçou-a de morte
, dizendo que
a furaria com uma faca
; e, ato contínuo, tendo a vítima duvidado de sua capacidade,
apossou-se de uma faca e desferiu um golpe contra seu abdômen
, vindo a posteriormente
perseguir

Ednaldo
com um fragmento de prato de vidro,
para terminar de matá-lo
(ID
183109190 - Pág. 6).

Dessa forma, é inconteste que a suscitada excludente de ilicitude deverá ser
apreciada pelo d. juízo natural da causa
, mediante minuciosa análise de todo o
acervo probatório
contido nos autos, com observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa
; ensejo em que reforço, por oportuno, a
inviabilidade
de se discutir, em sede de
habeas corpus
, o
mérito da Ação Penal originária
, não sendo possível o reconhecimento, nos termos pretendidos pelo d. causídico, da alegada
legítima defesa
em que teria atuado a paciente.

Mesmo porque
, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
,
de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
,
afinal,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita

(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, com o início da primeira fase do
procedimento escalonado do Júri Popular
, encontra-se
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta da conduta
imputada à paciente.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
A preservação da
ordem pública
não se restringe apenas a medidas de
prevenção da irrupção de conflitos e tumultos
, embora essas sejam maximamente importantes, mas abrange também a promoção daquelas providências de
resguardo à integridade das instituições
, à sua
credibilidade social
e ao
aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
, sobretudo quando tais circunstâncias apresentam-se aliadas à
gravidade concreta do delito
, perceptível pela forma como foi conduzido e realizado.

A materialidade do delito está atestada pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos prestados no bojo do Auto de Prisão em Flagrante.
A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, em situação como esta, o requisito da “garantia da ordem pública” está presente, haja vista que a prisão preventiva visa também acautelar o meio social e assegurar a credibilidade da justiça.

[...]
Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, entendo necessária a decretação da segregação cautelar do réu, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isto porque,
a gravidade no caso concreto se mostrou suficientemente demostrada para prisão preventiva. Conforme informado nos autos, a acusada tentou por duas vezes tirar a vida da vítima, tendo previamente ao ato realizado ameaças contra ela, não consigo concretizar o ato criminoso por circunstancias alheias a sua vontade
”
.

(Decisão de ID 183109190 - Págs. 87-88). — Destaquei.

Com efeito, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime

constitui fundamento apto a
indicar a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Nesse ponto, a análise dos autos da Ação Penal n. 1000516-29.2023.8.11.0094 revela que

SOLANGE
, após desentendimento travado com a vítima, desferiu contra
Ednaldo
golpe de arma branca, consistente em uma
faca
de que havia previamente se apossado, vindo a
acertá-lo na região do abdômen
.

Demais disso, ainda que a vítima tenha tentado se evadir do local e procurar socorro, verte do próprio relato da paciente, prestado na fase inquisitiva, que
SOLANGE
o
perseguiu
, munida então de um
caco de vidro
, proveniente de um prato que havia quebrado, com vistas a
consumar
, em tese, seu intento homicida.

Nesse cenário, estou convencido da
gravidade concreta da conduta
perpetrada, em tese, pela paciente, revestindo-se o claustro cautelar de indispensabilidade à
garantia da ordem pública
, a qual inclui, evidentemente, a
integridade física e psicológica do ofendido
, que sobreviveu às investidas da increpada apenas por ter recebido tempestivo socorro médico.

Por conseguinte, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SOLANGE DOS SANTOS PLÁCIDO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023